Tribunal: TJSP
Processo: 1018329-96.2016.8.26.0482
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DE EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. Hipóteses definidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça no tema 243. Necessidade de citação válida, ressalvada a hipótese prevista no §4o do art. 828 do CPC (art. 615-a, §3o, do CPC revogado). Além da citação, o reconhecimento da fraude depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DE EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. Hipóteses definidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça no tema 243. Necessidade de citação válida, ressalvada a hipótese prevista no §4o do art. 828 do CPC (art. 615-a, §3o, do CPC revogado). Além da citação, o reconhecimento da fraude depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do E. STJ). Se não existir registro da penhora, pertence ao credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000295540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1018329-
96.2016.8.26.0482/50002,
da
Comarca
de
Presidente
Prudente, em que é agravante DIASE INCORPORADORA E
ADMINISTRADORA LTDA, é agravado ROBERTO LAFFRANCHI
(JUSTIÇA GRATUITA) (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018329-96.2016.8.26.0482/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1018329-96.2016.8.26.0482/50002
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: DIASE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
AGRAVADO: ROBERTO LAFFRANCHI (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 31.879
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
FRAUDE
DE
EXECUÇÃO.
BEM
IMÓVEL.
Hipóteses definidas pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no tema 243. Necessidade de citação
válida, ressalvada a hipótese prevista no §4o do
art. 828 do CPC (art. 615-a, §3o, do CPC
revogado). Além da citação, o reconhecimento da
fraude depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente (Súmula 375 do E. STJ). Se não existir
registro da penhora, pertence ao credor o ônus da
prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o
alienante à insolvência. Ausência de demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
DIASE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA. contra
decisão que, em embargos de terceiro, negou seguimento
a recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida no E. Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 956.943/PR,
julgado sob o regime dos recursos repetitivos. Alega a
não
caracterização
da
fraude
à
execução
pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018329-96.2016.8.26.0482/50002 - Voto no
3
seguintes argumentos: (a) o vendedor do imóvel não é
insolvente e tanto ele quanto o adquirente sempre
agiram de boa-fé; (b) inexistência de anotação no
registro de imóveis à época da venda do imóvel; (c) o
cumprimento de sentença é posterior à alienação do
bem; (d) o sítio eletrônico do E. TJSP não informava
sobre a existência da execução; e (e) as certidões do
Poder Judiciário e dos cartórios de protesto encontram-
se a fls. 47/101. Aponta violação ao art. 1.022, I e
II, do CPC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018329-96.2016.8.26.0482/50002 - Voto no
4
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
956.943/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, após a
citação válida, o reconhecimento da fraude de execução
depende de registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do
E. STJ), sendo que a boa-fé se presume e a má-fé se
prova. Confira-se a fls. 1.239/1.242.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 1.070/1.077) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela ocorrência da
fraude à execução, devido à caracterização da má-fé da
terceira adquirente.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Não
obstante a inexistência de registro da penhorado bem
alienado, a prova de má-fé da terceira adquirente é de
absoluta
clareza,
e
corrobora
a
ineficácia
da
alienação que já havia sido pronunciada no feito n.o
0000330-27.1991.8.26.0482, em decisão transitada em
julgado. Naquela ocasião, já havia sido destacado que
o executado alienou o imóvel depois de efetuada a
intimação para pagamento dos honorários devidos ao
Espólio, o que já demonstrava, de modo nítido, a sua
intenção de criar obstáculos à satisfação do crédito
(fls. 167/169). Já em relação à apelante, conclui-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018329-96.2016.8.26.0482/50002 - Voto no
5
como frágil a alegação de que na época da alienação
não pesava nenhum gravame sobre o imóvel, porquanto a
ação principal foi intentada no ano de 1991. Ora, a
existência de demanda que já corria em face do devedor
é uma informação de caráter público, da qual a
apelante,
sociedade
jurídica
cujo
objeto
é
a
incorporação, administração, compra e venda de bens
imóveis e móveis (fls. 20), não pode se furtar de
pesquisar. Por sua vez, a execução da sentença
consistente na sua parte principal excluindo os
honorários que se discutem agora foi iniciada em 1997,
o que, da mesma forma, era de ciência pública. Logo, a
instauração do segundo cumprimento de sentença apenas
em setembro de 2013, quando já havia ocorrido a venda
do imóvel à apelante, não pode servir de argumento
para a prova da boa-fé, já que não pode alegar
desconhecimento de ação judicial instaurada em 1991. A
dispensa de certidões nos moldes em que constada
certidão de fls. 37/46 constitui nítido indício da má-
fé da apelante, posto que, à evidência, não as exigiu
porque tinha conhecimento da ação contra o devedor,
assim como de tantas outras instauradas (fls. 47, 50,
52, 59 e 70). Mais um indicativo do conhecimento da
apelante sobre a situação do executado consiste na
quitação de dívidas deste como parte do pagamento do
preço do imóvel, mostrando que, de fato não é nada
crível que uma pessoa jurídica do porte da apelante,
disposta a adquirir um imóvel de vultoso valor
simplesmente ignorasse a necessidade de pesquisar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018329-96.2016.8.26.0482/50002 - Voto no
6
existência de ações judiciais em nome do vendedor,
executado” (fls. 1.074/1.075).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo
a violação ao art. 1.022 do CPC buscam a prevalência
de tese já rejeitada no julgamento do paradigma
repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar
os seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp no
787.502/SP,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO